Tribunal: TJMT
Processo: 1029126-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029126-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 030.868.061-84 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARIA TERESA MARANHA PASTANA - CPF: 060.622.158-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente (espécie B94), negando o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (B91) e a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (B92). O autor, ajudante de carga e descarga, sofreu acidente laboral em maio de 2021, tendo sido diagnosticado com espondilolistese e discopatia lombar, com incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual. A sentença reconheceu o direito ao auxílio-acidente a partir da cessação do benefício anterior (25/10/2024), com implantação em tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentária ou à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da incapacidade parcial atestada pela perícia; e (ii) verificar se o auxílio-acidente foi corretamente concedido, à luz da prova pericial e das condições pessoais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício por incapacidade temporária exige, nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/91, a demonstração de incapacidade passageira, com expectativa de recuperação e retorno à atividade habitual, o que não se verifica quando a perícia atesta incapacidade permanente desde o início das lesões.

4.

A aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no art. 42 da mesma lei, pressupõe a existência de incapacidade total e permanente, aliada à insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência, requisitos cumulativos não presentes no caso.

5.

A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação profissional para atividades leves, o que afasta a hipótese de aposentadoria por invalidez.

6.

A análise das condições pessoais do segurado (36 anos de idade e ensino médio completo) revela perfil favorável à reabilitação, inexistindo elementos que indiquem insusceptibilidade de reinserção no mercado de trabalho em nova função.

7.

A Súmula 47 da TNU autoriza a análise das condições pessoais e sociais do segurado, mas não dispensa a demonstração concreta de impossibilidade de reabilitação, o que não restou caracterizado nos autos.

8.

O auxílio-acidente foi corretamente concedido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, diante da existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente laboral, com redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que o segurado possa ser reabilitado para outras atividades.

9.

O termo inicial do benefício foi fixado de forma adequada em 25/10/2024, dia seguinte à cessação do benefício anterior, conforme o art. 86, §2o, da Lei de Benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual, mesmo que haja possibilidade de reabilitação profissional.

2.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insusceptível de reabilitação, circunstância não configurada em casos de incapacidade parcial com condições pessoais favoráveis à reinserção profissional.

3.

A análise das condições pessoais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU, não dispensa a demonstração de impossibilidade efetiva de reabilitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 60, 62, 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TNU, Súmula no 47; TJMT, Apelação Cível no 1005954-47.2022.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fábio de Souza Santos, contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio por incapacidade temporária por acidente (B91), cumulada com pedido subsidiário de aposentadoria por invalidez (B92), movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, negando o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária e da aposentadoria por invalidez, mas concedendo o auxílio-acidente (B94), fixando-o a partir de 25/10/2024, data da cessação administrativa do benefício anterior, e determinando a sua implantação em tutela de urgência.

Houve ainda condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença desconsiderou elementos importantes do laudo pericial, o qual apontou incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual.

Alega que o juízo singular não levou em conta aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais que inviabilizariam sua reinserção laboral.

Defende a necessidade de concessão do benefício por incapacidade temporária com reabilitação formal ou, subsidiariamente, da aposentadoria por invalidez, considerando a impossibilidade prática de reabilitação.

Aponta jurisprudência no sentido de que, mesmo em hipóteses de incapacidade parcial, é admissível a concessão de aposentadoria por invalidez quando demonstrada a impossibilidade de readaptação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público para ensejar a intervenção ministerial. Id. 312193375.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Fábio de Souza Santos se insurge contra a sentença

prolatada nos autos de ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual se pretendia o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária por acidente (B91), cumulada com pedido subsidiário de aposentadoria por invalidez (B92),

Dos autos de origem verifica-se que o Apelante ajuizou ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária acidentária ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando que permanece incapacitado para o trabalho.

Narrou o Autor que exercia a profissão de ajudante de carga e descarga, realizando atividades que exigiam esforço físico intenso, com manejo de cargas que variavam entre quinze e sessenta quilogramas, chegando a empurrar carrinhos e pallets com pesos entre cento e cinquenta quilogramas e duas toneladas.

Informou que, em cinco de maio de 2021, sofreu um acidente de trabalho, durante atividade de descarga de caminhão, apresentando episódio agudo de dor lombar.

Em razão do acidente, foi submetido a exame de ressonância magnética que diagnosticou espondilolistese L5/S1 e discopatia lombar L4/L5, patologias que causam desnivelamento das vértebras e limitação funcional da coluna vertebral.

Dessa forma, o benefício de auxílio-doença acidentário foi concedido administrativamente em 26 de maio de 2021, sob o número 635.184.634-3, espécie B91.

Em dezembro de 2022, o benefício foi indevidamente cessado pela autarquia previdenciária.

Posteriormente, foi restabelecido por determinação judicial, porém o INSS realizou transformação equivocada do benefício B91 para B31, atribuindo-lhe nova numeração.

Em 25 de outubro de 2024, após realização de perícia médica administrativa, o benefício foi novamente cessado, motivando o ajuizamento da presente demanda em 24 de outubro de 2024.

Instruído o feito, foi realizada perícia médica judicial em 21 de fevereiro de 2025, pelo médico perito Dr. Diógenes Garrio Carvalho, que atestou a existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual anteriormente exercida pelo autor.

O laudo pericial concluiu que o Autor, ora Apelante, é portador de discopatia lombar, classificada no CID M51, e dorsalgia, classificada no CID M54, ambas decorrentes de acidente de trabalho, com data de início da incapacidade em 5 de maio de 2021. (id. 299299881)

O perito judicial esclareceu que o Recorrente apresenta limitação de flexão da coluna lombar em quarenta e cinco graus e sinal de Lasègue positivo à esquerda, sendo incapaz para atividades que exijam médio e grande esforço físico ou sobrecarga da coluna vertebral.

Consignou o
expert
que, apesar de ainda haver recursos terapêuticos disponíveis, a patologia não permite que ele volte a exercer atividades braçais, mesmo com melhora dos sintomas, uma vez que não haverá cura, mas apenas melhora da qualidade de vida.

Quanto à possibilidade de reabilitação profissional, contudo, o laudo pericial foi expresso ao afirmar que o Apelante pode ser reabilitado para exercer atividades leves, sem exigência de esforço físico intenso, esclarecendo, ainda, que a incapacidade é permanente desde o início, pois houve alteração estrutural na coluna vertebral, consistente na espondilolistese, caracterizada pelo desnivelamento das vértebras.

A sentença, dessa feita, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, correspondente a cinquenta por cento do salário de benefício, com termo inicial em 25 de outubro de 2024.

O Juízo de origem fundamentou a decisão na constatação de que o Autor não faz jus ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária nem à concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que a perícia médica atestou incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades leves, não estando incapacitado para toda e qualquer atividade laboral. (id. 299299896)

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a definir se o Recorrente faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentária ou, subsidiariamente, à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou se a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente deve ser mantida.

Para o deslinde da questão, impõe-se a análise do conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo pericial judicial, à luz da legislação previdenciária aplicável e dos princípios que regem a matéria.

Pois bem.

O artigo 60 da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-doença, atualmente denominado benefício por incapacidade temporária, será devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

O benefício pressupõe, portanto, a existência de incapacidade de natureza temporária, ou seja, aquela passível de recuperação após tratamento médico adequado, permitindo o retorno do segurado às suas atividades laborais habituais.

Por sua vez, o artigo 42 da mesma lei, disciplina a aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, estabelecendo que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

A norma exige, cumulativamente, a existência de incapacidade total e permanente e a insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral que possa garantir o sustento do segurado.

A concessão do auxílio-acidente, ao seu turno, encontra disciplina no artigo 86 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que estabelece:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Para sua concessão, portanto, devem estar caracterizados os seguintes requisitos: a qualidade de segurado, ter sofrido acidente de qualquer natureza, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

A distinção entre os benefícios reside, fundamentalmente, na natureza e na extensão da incapacidade apresentada pelo segurado.

O benefício por incapacidade temporária pressupõe incapacidade passageira, com prognóstico de recuperação e retorno às atividades habituais.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, com insusceptibilidade de reabilitação para qualquer atividade laboral.

O auxílio-acidente, por sua vez, não pressupõe incapacidade total, mas apenas a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

No caso dos autos, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, realizada por profissional de confiança do Juízo, revelou elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento judicial.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo médico perito Dr. Diógenes Garrio Carvalho, inscrito no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso sob o número 4142, atestou que o Autor, aqui Apelante, apresenta incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de ajudante de carga e descarga, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em cinco de maio de 2021.

O
expert
diagnosticou que o Autor, ora Recorrente, é portador de discopatia lombar, classificada no CID M51, e dorsalgia, classificada no CID M54, com limitação de flexão da coluna lombar em quarenta e cinco graus e sinal de Lasègue positivo à esquerda.

Consignou o perito que o Autor apresenta limitação funcional para atividades que exijam médio e grande esforço físico ou sobrecarga da coluna vertebral, sendo incapaz de retornar às atividades braçais que exercia anteriormente.

Aspecto de fundamental relevância consiste na conclusão pericial de que a incapacidade é de natureza permanente desde o início das lesões, uma vez que houve alteração estrutural na coluna vertebral, consistente na espondilolistese, caracterizada pelo desnivelamento das vértebras.

Confira-se que o perito esclareceu que, apesar de ainda haver recursos terapêuticos disponíveis, a patologia não permite o retorno do Autor às atividades braçais, não havendo perspectiva de cura, mas apenas de melhora da qualidade de vida.

Diante de tais constatações periciais, não se revela possível o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentária, uma vez que a própria prova técnica afasta a natureza temporária da incapacidade.

Ora, o artigo 60 da Lei n. 8.213/91 exige que a incapacidade seja temporária, ou seja, que haja prognóstico de recuperação e retorno às atividades habituais após tratamento adequado. No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que a incapacidade é permanente desde o início, em razão da alteração estrutural na coluna vertebral.

A argumentação recursal de que o Manual de Perícias Médicas do INSS recomenda a concessão de benefício por incapacidade temporária para segurados com incapacidade parcial e permanente, com posterior encaminhamento para reabilitação profissional, não se mostra suficiente para modificar a conclusão.

Veja-se que o benefício por incapacidade temporária pressupõe, por definição legal, incapacidade de natureza temporária, requisito não preenchido quando a prova pericial atesta incapacidade permanente desde o início das lesões, ainda que parcial.

A questão central do recurso consiste em definir se o Autor, ora Apelante, faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, ainda que a perícia tenha atestado incapacidade parcial, com possibilidade de reabilitação para atividades leves.

O Recorrente invoca a aplicação da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que estabelece que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

O enunciado sumular reflete orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a análise da incapacidade não pode ater-se exclusivamente aos aspectos médicos, devendo considerar as circunstâncias concretas que cercam o segurado, tais como idade, grau de escolaridade, experiência profissional, mercado de trabalho regional e possibilidade efetiva de reinserção laboral.

Não basta, portanto, a constatação de capacidade residual em abstrato para afastar o direito à aposentadoria por invalidez, sendo imprescindível verificar se as condições pessoais e sociais do segurado viabilizam sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

Contudo, a aplicação do referido enunciado não conduz, automaticamente, à concessão da aposentadoria por invalidez em todos os casos de incapacidade parcial.

Com efeito, o julgador deve proceder à análise criteriosa das condições concretas do segurado, verificando se a capacidade residual atestada pela perícia pode ser efetivamente aproveitada, considerando as circunstâncias pessoais, sociais e econômicas que envolvem o caso, de modo que a mera alegação de dificuldades para obtenção de novo emprego ou de falta de experiência em outras atividades não é suficiente para caracterizar a insusceptibilidade de reabilitação exigida pelo artigo 42 da Lei 8.213/91.

No caso dos autos, a análise das condições pessoais do Apelante revela circunstâncias que favorecem a reabilitação profissional.

Confira-se que o Recorrente conta com 36 (trinta e seis) anos de idade, encontrando-se, portanto, em faixa etária plenamente produtiva e propícia à aprendizagem de novas funções e ao desenvolvimento de habilidades laborais compatíveis com suas limitações físicas.

Nesse sentido, a idade constitui fator relevante na avaliação da possibilidade de reabilitação, uma vez que pessoas mais jovens tendem a apresentar maior facilidade de adaptação a novas atividades e de absorção de conhecimentos técnicos necessários ao exercício de diferentes profissões.

Demais disso, o Apelante possui escolaridade de nível médio completo, conforme consignado no laudo pericial e na própria petição inicial.

Nessa linha de intelecção, o grau de instrução constitui elemento de fundamental importância na análise da possibilidade de reabilitação, uma vez que o acesso à educação formal amplia as oportunidades de qualificação profissional e de inserção em atividades que exijam menor esforço físico.

O nível médio de escolaridade permite o acesso a cursos de qualificação técnica e profissionalizante, bem como o exercício de atividades administrativas, comerciais e de prestação de serviços que não demandem esforço físico intenso.

O laudo pericial foi expresso ao atestar que o Apelante pode ser reabilitado para exercer atividades leves, sem exigência de esforço físico intenso ou sobrecarga da coluna vertebral.

Dessarte, a existência de capacidade residual para atividades leves, aliada às condições pessoais favoráveis do segurado, notadamente, idade jovem e escolaridade de nível médio, afasta a hipótese de insusceptibilidade de reabilitação exigida pelo artigo 42 da Lei de Benefícios.

Deveras, a reabilitação profissional, prevista nos artigos 60, §6o, e 62, §1o, da Lei 8.213/91, constitui instrumento destinado a proporcionar aos segurados com limitações funcionais os meios necessários à reinserção no mercado de trabalho, mediante orientação, qualificação e treinamento para o exercício de atividades compatíveis com suas condições de saúde.

O fato de o Apelante ter exercido atividades de carga e descarga durante toda sua vida laboral e não possuir experiência em outras funções não caracteriza, por si só, impossibilidade de reabilitação.

Como se sabe, a experiência profissional prévia em determinada atividade não constitui requisito indispensável para o exercício de outras funções, especialmente quando o segurado dispõe de escolaridade adequada e se encontra em idade produtiva.

Veja-se que a reabilitação profissional tem precisamente a finalidade de proporcionar ao segurado a qualificação necessária para o desempenho de novas atividades, mediante cursos, treinamentos e orientação vocacional.

Outrossim, a alegação de que o Recorrente foi demitido 15 (quinze) dias após retornar ao trabalho, em função adaptada, não comprova a impossibilidade de reabilitação, mas evidencia a necessidade de encaminhamento para processo formal de reabilitação profissional.

A readaptação funcional realizada pela empresa, sem a participação de profissionais especializados da Previdência Social, não substitui o processo de reabilitação profissional previsto na legislação previdenciária, de modo que o fato de uma tentativa isolada de readaptação não ter sido bem-sucedida, não autoriza a conclusão de que o segurado seja insusceptível de reabilitação, especialmente quando a perícia médica atesta expressamente a existência de capacidade residual para atividades leves.

A interpretação da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização não pode conduzir ao esvaziamento do requisito da insusceptibilidade de reabilitação estabelecido no artigo 42 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido, o enunciado sumular determina que o julgador analise as condições pessoais e sociais do segurado, mas não dispensa a verificação da possibilidade efetiva de reabilitação. Logo, quando as condições pessoais revelam circunstâncias favoráveis à reabilitação, notadamente idade jovem, escolaridade adequada e capacidade residual atestada pela perícia médica, não se configura a insusceptibilidade de reabilitação necessária à concessão da aposentadoria por invalidez.

A situação dos autos distingue-se daquelas em que a aplicação da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização se revela apropriada, tais como casos envolvendo segurados em idade avançada, próximos da aposentadoria por idade, com baixíssima escolaridade ou analfabetos, residentes em regiões com mercado de trabalho restrito, ou portadores de limitações funcionais que inviabilizam o exercício de qualquer atividade remunerada.

No caso concreto, as condições pessoais do segurado não revelam impossibilidade absoluta de reabilitação, mas apenas a necessidade de qualificação profissional adequada para o exercício de atividades compatíveis com suas limitações físicas.

O benefício de auxílio-acidente, concedido pela sentença recorrida, revela-se adequado e suficiente para atender à situação do autor.

O artigo 86 da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ademais, o referido benefício não pressupõe incapacidade total ou insusceptibilidade de reabilitação, mas apenas a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade habitual.

Todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente encontram-se preenchidos no caso dos autos, posto que o Recorrente é segurado da Previdência Social e sofreu acidente de trabalho em cinco de maio de 2021, conforme atestado no laudo pericial; as lesões decorrentes do acidente encontram-se consolidadas, uma vez que o perito esclareceu que não haverá cura, mas apenas melhora da qualidade de vida; apresenta sequelas definitivas, consistentes em espondilolistese e discopatia lombar, que implicam redução permanente da capacidade para o trabalho de ajudante de carga e descarga que habitualmente exercia.

Nesse contexto, o auxílio-acidente não impede que o segurado continue a exercer atividades laborais, conforme expressamente previsto no artigo 62, parágrafo primeiro, da Lei 8.213/91, porquanto o benefício tem natureza indenizatória e visa compensar a redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, sendo compatível com o exercício de atividades que o segurado possa desempenhar dentro de suas limitações.

Assim, o fato de o Apelante poder ser reabilitado para atividades leves não obsta à concessão do auxílio-acidente, mas, ao contrário, justifica a opção por esse benefício em detrimento da aposentadoria por invalidez.

O termo inicial do benefício foi corretamente fixado em 25 de outubro de 2024, correspondente ao dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária, em conformidade com o disposto no artigo 86, parágrafo segundo, da Lei 8.213/91, igualmente, a renda mensal inicial, estabelecida em cinquenta por cento do salário de benefício, atende ao comando do artigo 86, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo, porquanto aplicou corretamente a legislação previdenciária ao caso concreto, à luz da prova pericial produzida nos autos.

No mesmo sentido, o pedido subsidiário de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária não comporta acolhimento, uma vez que não demonstrada a insusceptibilidade de reabilitação exigida pelo artigo 42 da Lei 8.213/91, eis que, como já citado anteriormente, as condições pessoais do segurado, notadamente sua idade (36 anos) e escolaridade de nível médio completo, aliadas à constatação pericial de capacidade residual para atividades leves, revelam a possibilidade de reabilitação profissional, afastando o direito à aposentadoria por invalidez.

À propósito, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça, cujo voto é de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. parte da sentença, especificamente quanto: (I) à fixação do termo inicial do Auxílio por Incapacidade Temporária em 17/12/2022, data da perícia judicial; e (II) ao indeferimento do pedido de conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se estão presentes os requisitos do art. 42 da L. no 8.213/1991 para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual de pedreiro; e (II) definir a data de início do benefício, se na data da cessação administrativa, na data do requerimento ou na data da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade constatada é parcial e definitiva apenas para a atividade habitual, mantendo o segurado, com 47 anos, condições de reabilitação profissional em ocupações compatíveis, não se caracterizando a insusceptibilidade exigida pelo art. 42 da L. no 8.213/1991.

4. A jurisprudência do STJ admite a consideração de fatores socioeconômicos e profissionais, mas não afasta a exigência de impossibilidade de reabilitação, o que não se verificou no caso concreto.

5. A fixação da DIB na data da perícia judicial é medida que confere segurança jurídica e congruência com a prova produzida, em consonância com a Súmula 47 da TNU, que admite a fixação diversa apenas quando presentes elementos probatórios suficientes, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não configurada em casos de incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação. 2. A data de início do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixada na data da perícia judicial, quando ausentes elementos que permitam retroação à data da cessação administrativa ou do requerimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; L. n. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TNU, Súmula n. 47.

(N.U 1005954-47.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder ao autor Fábio de Souza Santos o benefício de auxílio-acidente acidentário, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a partir de 25 de outubro de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025